Tribunal: TJPA
Processo: 0036320-77.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036320-77.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: NORAUTO RENT A CAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATADO NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA À FAZENDA MUNICIPAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
No caso em análise, observa-se a existência de notas fiscais (
Num. 4915687 - Pág. 9/18
) dos serviços que teriam sido prestados pela NORAUTO RENT A CAR LTDA em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente à locação de veículos. Além disso, observo notificação realizada pela parte apelada informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento da SEMMA quanto a data de quitação destes débitos (id.
Num. 4915687 - Pág. 8
). Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículos (
Num. 4915690 - Pág. 12
).

Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

2.Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

3. Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

4. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
devidamente representado, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da ação de cobrança proposta por
NORAUTO RENT A CAR
.

Em síntese,

narra a inicial que após vencer procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, a autora assinou contrato com o réu, cujo objetivo seria a locação de veículos automotores.

Afirma que, a despeito do serviço de locação ter sido devidamente, o pagamento das notas fiscais nº 5491, 5539, 5346, 5347 e 5348 não foi realizado, totalizando débito no valor de R$ 49.181,28.

Aduz que encaminhou, em 21/02/2005, carta-cobrança à SEMMA, mas não obteve resposta.

Requereu assim a condenação do réu ao pagamento do valor cobrado.

Citado, o réu apresentou contestação, aduzindo a ocorrência de prescrição e alegando excesso no valor cobrado, afirmando que o valor correto R$ 34.481,73. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Houve manifestação à contestação.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual fixou-se como incontroversa a quantia de R$ 34.481,73, as partes informaram que não iriam mais produzir provas e abriram mão dos prazos para apresentação de memoriais.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido conforme trecho a seguir:

“Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais nº 5491, 5539, 5346, 5347 e 5348, com juros e correção monetária desde o inadimplemento, observando os seguintes parâmetros:

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947); Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947). SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais o apelante suscita o seguinte:
erro in judicando
pela ausência de prova de plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado; violação do art. 373 do CPC e art. 476 do CC; cobrança de juros moratórios a partir da citação.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, destaco, com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

No caso em análise, observa-se a existência de notas fiscais (
Num. 4915687 - Pág. 9/18
) dos serviços que teriam sido prestados pela NORAUTO RENT A CAR LTDA em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente à locação de veículos. Além disso, observo notificação realizada pela parte apelada informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento da SEMMA quanto a data de quitação destes débitos (id.
Num. 4915687 - Pág. 8
). Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículos (
Num. 4915690 - Pág. 12
).

Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação de cobrança. Encanador. Pedido de verbas salariais ¿ Improcedência na Origem ¿ Irresignação do autor. Não Comprovação da efetiva prestação do serviço ¿ Vínculo não demonstrado ¿ Prova exclusivamente testemunhal ¿ Fragilidade do contexto probatório ¿ Fato Constitutivo do direito ¿ Art.
333
,
I
do
CPC
¿ Ônus do autor ¿ Desprovimento. ¿
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido. ¿ Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
333
,
I
, do
CPC
. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, cabe o julgamento de improcedência dos pedidos autorais
. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005273220138150121, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 06-10-2015).
”

Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).
”

E mais:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Os contratos acompanhados das notas fiscais e das notas de empenho comprovam o fato constitutivo do direito do autor. Em contrapartida, o ente público não comprovou qualquer elemento que contradite a documentação acostada à inicial. 2.A Administração Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento pelos serviços prestados. Se assim não fosse, estar-se-ia, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa do particular, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. 3.Contudo, não obstante a documentação acostada comprove a existência dos três contratos de prestação de serviços, constando das notas fiscais e de empenho diversos valores, não resta possível a determinação, com assertividade, do quantum devido. Tratando-se de condenação de alto vulto, entendo ser plausível a apuração em sede de liquidação, visando evitar inexatidões. 4.Reexame e apelo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e para desconstituir o valor da condenação, que deverá ser fixado em sede de liquidação. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 16 de março de 2020.

(TJ-CE - APL: 00003544320048060163 CE 0000354-43.2004.8.06.0163, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).
”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO OU REVISÃO MÉDICA - NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTO RUBRICADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL - DISPENSABILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 894.726/RJ) - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a cláusula nº 3.1 do Processo Licitatório nº 051/2011, na modalidade Pregão Presencial nº 036/2011, os pagamentos decorrentes da concretização do objeto do pacto firmado serão efetuados pela Secretaria de Fazenda em até trinta dias, a contar da apresentação dos documentos fiscais devidos, atestados e aceitos pela autoridade competente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial, por possuir os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desacompanhada da nota fiscal (REsp 894.726/RJ). 3. Demonstrado pela parte autora, notadamente por nota de empenho rubricada pelo Secretário de Saúde, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se a pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10487130006744001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).
”

No que se refere aos consectários legais, o apelante requer a aplicação juros de mora a partir da citação. Por se tratar de questão de ordem pública, passo a fixá-los nos termos do tema 905 do STJ, conforme abaixo:

“
Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência doCC/20022 e anterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”

A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento em parte para fixar os juros de mora a partir da citação. Os consectários legais, por se tratar de questão de ordem pública, devem obedecer aos parâmetros fixados no tema 905 do STJ.

É como voto.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021